Tribunal: TCU
Processo: 003.745/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2568/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, 260, § 5o, do Regimento interno do TCU e art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.745/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Goncalves da Silva (XXX.171.931-XX); Jairo Campos Barbosa (XXX.112.191-XX); Renata Batista Xavier (XXX.110.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.